Tribunal: STF
Processo: ARE 1276612
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO ESTADO, BEM COMO DE MEDICAÇÃO RETIRADA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS.
    1. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo: relativamente à matéria recorrida o recurso naturalmente possui esse efeito, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, não sendo necessária expressa determinação judicial para tanto.
    2. O fato de a parte autora ter adquirido medicamento na via particular, com recursos próprios, anteriormente à liberação do alvará, afasta a obrigação do Estado em cobrir as despesas, pois demonstra que o autor tinha condições de arcar com tais despesas, ainda que declarada a insuficiência financeira.
    3. Embora o autor tenha confirmado que efetuou a devolução dos medicamentos, não anexou comprovação dessa medida, ônus que lhe incumbia, o que seria mister, uma vez cediço que as Farmácias de Medicamentos Especiais (FME) fornecem comprovante dessa devolução.
    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, 6º, 7º, inciso X, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de demanda na qual a parte autora pleiteou a determinação para que o Estado fornecesse à parte autora o medicamento Clozapina 100mg de forma mensal, na quantidade requisitada pelo médico, enquanto durasse o tratamento.
    Na sentença de procedência, contudo, constou a determinação para que o autor restituísse ao Estado do Rio Grande do Sul seis caixas do medicamento Clozapina 100mg, além de R$ 1.379,52, referente à diferença da quantia sacada e a utilizada através do alvará n° 2863/495-2013.
    (...)
    Quanto ao mérito recursal, observa-se ter sido deferida a antecipação de tutela (fl. 18) para fornecimento do medicamento Clozapina 100mg, sob pena de multa diária, enquanto durasse a necessidade.
    Após, alegando não ter sido cumprida a determinação, o autor requereu o ressarcimento do valor de R$ 619,52 (fls. 80-81), o que foi indeferido (fl. 83).
    Ato contínuo, foi determinada pelo juízo a devolução de 6 caixas do medicamento na forma genérica, que não foram utilizadas por recomendação médica (fl. 85).
    Embora o autor tenha confirmado que efetuou a devolução dos medicamentos (fl. 87), não anexou comprovação dessa medida, ônus que lhe incumbia, o que seria mister, uma vez cediço que as Farmácias de Medicamentos Especiais (FME) fornecem comprovante dessa devolução.
    Além disso, o Estado certificou-se junto à FME sobre a inexistência de devolução dos medicamentos (fls. 93-95).
    Posteriormente, houve o depósito do valor de R$ 7.208,28 para aquisição do medicamento Leponex, suficiente para o tratamento por seis meses (fl. 103), sendo determinada a expedição de alvará no valor de apenas R$ 2.124,00 (fl. 130), que foi retirado em 5-7-2013 (fl. 132-v).
    Contudo, a prestação de contas somente foi homologada quanto ao montante de R$ 744,48, relativamente à nota fiscal datada de 16-7-2013 (fl. 141), sendo constatado que havia notas fiscais datadas anteriormente à expedição do alvará (23-1-2013, 28-2-2013, 16-4-2013 e 1-6-2013), e, por esse motivo, determinada pelo juízo a devolução da diferença de R$ 1.379,52 (fl. 154).
    Com efeito, uma vez que o autor adquiriu a medicação com recursos próprios, anteriormente à liberação do alvará, ostenta-se descabida a inclusão dos respectivos valores na prestação de contas, pois se presume que possuía condições financeiras de aquisição do medicamento.
    (...)
    Portanto, nenhum reparo deve ser feito na sentença que determinou a devolução do montante indevidamente incluído na prestação de contas, assim como os medicamentos retirados da FME.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente